Tribunal: TJMT
Processo: 1017060-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO – RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA COM O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO – ERROR IN PROCEDENDO – ART. 477, § 2o, DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A homologação dos cálculos, sem a prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura error in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2o, do NCPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017060-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (PROCURADOR), ANORILDE BRISKE - CPF: 346.519.501-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 017.991.031-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO –

URV – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO –

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA COM O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO –
ERROR IN PROCEDENDO
– ART. 477, § 2
o
, DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A homologação dos cálculos, sem a prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura
error in procedendo
, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2
o
, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Mato Grosso
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no Cumprimento da Sentença na Ação Ordinária n. 1023684-69.2016.811.0047, rejeitou o recurso de embargos à decisão que homologou o laudo pericial, bem como arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico (ids. 140837678 e 140837683).

O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, sob o argumento, preliminar, de cerceamento de defesa, por inobservância do disposto no art. 477, II, do CPC, que consiste na ofensa à coisa julgada.

Para tanto, sustenta que, no julgado em cumprimento, fez constar que somente na liquidação da sentença seria esclarecido se a reestruturação da carreira da Agravada abarcou, ou não, a defasagem salarial decorrente da conversão da URV.

Assevera que o laudo pericial identificou que a Agravada sofreu perda salarial no percentual de 0,05%, quando da conversão da moeda em URV, mas foi omisso na metodologia adotada pelo perito judicial, ou seja, deixou de cumprir o comando do acórdão que determinou a necessidade de esclarecer se a reestruturação da carreira absorveu, ou não, eventuais perdas salariais.

Consigna que impugnou o laudo, quanto à referida omissão. Contudo, o perito judicial se manteve inerte, e o Magistrado não enfrentou a questão na decisão que homologou a perícia judicial.

Por isso, postula o efeito suspensivo da decisão agravada para

“Determinar a nulidade da r. Sentença homologatória do laudo pericial de ID 69108004, decisão interlocutória de ID 81322375 e decisão que não acolheu os aclaratórios de ID 91682986 , determinando assim a reabertura da instrução processual para que o Senhor Perito esclareça, apenas e tão somente, se as Leis de reestruturação de carreira absorveram eventual perda salarial decorrente da errônea conversão da URV, em atendimento ao v. Acórdão proferido no processo de conhecimento
”
.

No mérito, a confirmação da liminar (id. 140837674).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 142394660).

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 145616183).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (id. 145762182).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado do Mato Grosso
, contra a decisão prolatada no Cumprimento da Sentença na Ação Ordinária n. 1023684-69.2016.811.0047, que rejeitou os embargos da decisão que homologou o laudo pericial, bem como arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico (ids. 140837678 e 140837683).

O cerne da questão cinge-se em saber se as regras insertas no artigo 477, do Novo Código de Processo Civil, foram, ou não, cumpridas, notadamente quanto à intimação do perito do Juízo para prestar os esclarecimentos dos pontos suscitados na impugnação ao laudo pericial, produzido na liquidação de sentença, notadamente aqueles suscitados pelo Executado, Agravante, por divergir do parecer do assistente técnico.

Da minudente análise dos autos, observa-se que foi pleiteada a liquidação e cumprimento da sentença, com relação às diferenças salariais da parte Agravada, em decorrência da conversão da moeda em URV (id. 34190950 – autos de origem).

O Magistrado Singular nomeou o perito do Juízo para os cálculos, e o laudo

pericial

concluiu

pela

perda

salarial

com

prejuízo

efetivo

de 0,05%, e crédito a receber de R$ 310,04 (trezentos e dez reais e quatro centavos) em favor do servidor, Agravado (id. 69108004 – autos de origem).

Instado a se manifestar sobre a perícia, a parte Exequente, Agravada, concordou com os cálculos apresentados, com oposição expressa do Executado, Agravante, no diz respeito à ocorrência da reestruturação na carreira do autor da ação, que busca o recebimento de diferenças salariais por efeito da incidência da URV, inclusive, apresentou laudo divergente por meio do perito assistente (ids. 70444072 e 70444073 – autos de origem).

Em seguida, o Magistrado Singular homologou o laudo pericial e o converteu na liquidação por arbitramento para cumprimento de sentença por quantia certa,
in verbis
(id 81322375
–
autos de origem):

“Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ILÍQUIDA destinada a apuração de eventual defasagem salarial (positiva ou negativa) decorrente da conversão da URV.

As partes foram devidamente intimadas e apresentaram pareceres elucidativos.

O perito judicial designado concluiu pela perda salarial com prejuízo efetivo de 0,05% e crédito a receber de R$ 310,04 (Trezentos e dez reais e quatro centavos).

Instados a se manifestar, a parte exequente concordou com os cálculos apresentados, com oposição expressa do executado
.

É o relato necessário.

Versam os autos sobre liquidação de título judicial, por arbitramento, voltado à apuração de eventual saldo decorrente da conversão da URV, nos termos do artigo 510 do CPC, a saber:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

A fase de execução foi devidamente instruída, observada a ampla defesa e o contraditório com a designação de perito judicial para identificação de eventual saldo (positivo ou negativo).

Isso, pois, dada à natureza constitutivo-integrativo da sentença de liquidação, é possível que se encontre um valor para a obrigação de pagar fixada na sentença dita “condenatória”, que, em verdade, possui mero cunho “declaratório”.

In casu
, conforme Laudo Técnico Pericial, o expert concluiu que
“(...)houve perda salarial na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um prejuízo à Requerente Servidora de 0,05%, limitado a 11,98%, e cumprindo os julgados, as apurações das diferenças, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de dezembro de 2011, obedecendo o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. As diferenças mensais devidas, foram atualizadas com base na variação mensal do IPCA-E/IBGE, mais juros moratórios de acordo com os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, contados a partir da propositura da ação, e calculados de forma simples, totalizando o saldo devido pelo Requerido Estado em favor da requerente servidora, conforme segue. O valor de R$ 310,94 (Trezentos e Dez Reais e Noventa e Quatro Centavos), demonstrado na planilha de cálculos abaixo, atualizado até 31/08/2021 e corrigido monetariamente até 30/09/2021.”

A exequente concordou tacitamente com o laudo pericial, enquanto que o executado se opôs veementemente.
Eventuais irresignações não merecem prevalecer. A conclusão técnica é clara e objetiva. O expert prestou todos os esclarecimentos necessários para apuração do quantum debeatur (negativo ou positivo), sem prejuízo de que foram oportunizadas as partes a efetiva participação na data designada para a realização da perícia, por meio de assistentes técnicos.
A perícia foi efetuada por contador oficial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo. Nessa trilha, tenho que o resultado pericial não merece reforma, não comporta questionamentos e/ou, ainda, instauração de contraditório. Até porque o resultado perícia, sempre, desagradará uma das partes.

Precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA – APURAÇÃO DE SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA QUE ATENDEU AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste cerceamento do direito de defesa quando, pela dinâmica dos atos processuais, fica evidente ter sido assegurado às partes amplo exercício do direito de defesa e do contraditório. A legislação processual civil atribui ao perito a qualidade de auxiliar da justiça que, na elaboração da prova pericial, vale-se de conhecimento especializado em determinada área de conhecimento científico, essencial ao desate da lide. Apenas quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida a lei processual autoriza o Juiz determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, o que não é o caso dos autos, uma vez que o laudo é claro e conclusivo. (...) (TJ-MT 00073223420098110015 MT, Relator: Clarice Claudino da Silva, data de julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, data de publicação: 05/11/2021)

Ressalta-se, por oportuno, que as verbas resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

Feitos os registros necessários, para que surtam os efeitos jurídicos,
HOMOLOGO o LAUDO PERICIAL
e, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I c/c § 2o, incisos I a IV e § 4o, inciso II, todos do mesmo diploma legal, por questão de ordem, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser atualizado a partir da sua fixação nos moldes estabelecidos.

Imperioso ressaltar que a “liquidação de sentença” consiste em simples fase processual. O objetivo da liquidação é integrar a decisão liquidanda e permitir a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que esta decisão (transitada em julgado) possa ser objeto de execução autônoma.

Por este fato, superada de liquidação do julgado, determino a conversão da “Liquidação Por Arbitramento” em “Cumprimento de Sentença por Quantia Certa”.

Cientifique-se as partes.

Com o trânsito em julgado, prossiga-se, da forma posta, dispensada nova conclusão:

Intime-se o Executado para, no prazo de até 30 (trinta) dias, querendo, impugnar a execução (art. 535/CPC).” (grifei).

A decisão foi objeto de embargos de declaração, ofertados pelo Executado, Agravante, e rejeitados, decisão que, neste recurso, se impugna (id.
140837683
).

Dentro desse contexto fático-jurídico, tem razão o Agravante.

Apresentado o laudo pericial, este diverge do laudo do assistente técnico do Executado, Agravante, por isso foram pleiteados esclarecimentos, porém, homologou-se, desde logo, o laudo impugnado.

O caso em exame não é aferição salarial de URV, em situação de normalidade linear na carreira do Autor da Ação de Cobrança, porque, no período, ocorreu reestruturação de carreira, cujos índices podem, ou não, ter absorvido os valores reclamados.

Nesse caso, como há impugnação do laudo pericial por parte do Executado, Agravante, com pedido de esclarecimentos, devido à divergência com o parecer do assistente técnico, deve ocorrer a intimação do perito para sanar os pontos divergentes.

Quanto a isso, há previsão expressa no artigo 477, §2
o
, do NCPC:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos
.

§ 4o O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.” (grifo nosso)

Dessa sorte, a homologação do laudo pericial, realizada nos autos, sem a intimação do perito para prestar esclarecimento dos pontos formulados na impugnação à perícia, acabou por importar em emprestar liquidez ao título, sem observância de regra própria, no caso, do artigo 477, § 2
o
, do NCPC, incidindo em
error in procedendo,
quanto ao trâmite da insurgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
e
DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022